Tribunal: TJES
Processo: 0010925-96.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010925-96.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANIFALCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
.

REDUÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

1)
Da leitura do art. 85 do CPC se infere que a fixação dos honorários ocorre de forma bifásica, de maneira tal que, após a eleição da base de cálculo prevista de forma sucessiva (o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa), o Magistrado aprecia, de forma concreta, os parâmetros constantes das alíneas do parágrafo segundo (grau de zelo, importância da causa, etc.) para o fim de (i) fixar o percentual incidente (entre dez e vinte por cento) ou, sendo inestimável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, (ii) apreciar equitativamente.

2)
Hipótese em que o valor de R$ 500,000 se mostra condizente com o tempo de tramitação da causa (cerca de 04 anos), com a baixa complexidade (a inicial dos embargos, apresentada por curador especial, fora por negativa geral) e com o trabalho realizado pelo douto procurador municipal (resposta aos embargos).

3)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n° 1.076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2° e 3° do art. 85, isto é, utilizando-se como base de cálculo
“o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, ao passo que apenas excepcionalmente, quando
“for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§8° do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade.

Eis a tese firmada pela Corte Superior:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Como se depreende, a fixação dos honorários ocorre de forma
bifásica
, de maneira tal que,
após a eleição da base de cálculo prevista de forma sucessiva
(o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa),
o Magistrado aprecia, de forma concreta, os parâmetros constantes das alíneas do
§2º

do art. 85 do CPC
(grau de zelo, importância da causa, etc.)
para o fim de
(i)
fixar o percentual incidente
(entre dez e vinte por cento)
ou
, sendo inestimável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo,
(ii) apreciar equitativamente
.

No caso, a fixação dos honorários se deu por apreciação equitativa, porquanto irrisório o valor da causa.

Nada obstante, o montante arbitrado na sentença impugnada (R$ 1.000,00) deve ser reduzido a patamar mais condizente com o tempo de tramitação da causa (cerca de 04 anos), com a baixa complexidade (a inicial dos embargos, apresentada por curador especial, foi por negativa geral) e com o trabalho realizado pelo douto procurador municipal (resposta aos embargos).

Nesse cenário, tem-se por razoável a fixação dos honorários advocatícios em
R$ 500,00
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
dou
provimento
para
reduzir
a verba honorária
para R$ 500,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.